Tribunal: TJDFT
Processo: 0002325-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002325-60.2020.8.07.0006 RECORRENTE: HELCIO LUIZ RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. 1. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Entende-se por sem motivação a decisão despida dos argumentos e elementos que levaram o Magistrado à decisão final, ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas. 2. Tendo o Magistrado embasado sua convicção nas provas documentais e testemunhais colhidas durante a instrução criminal, motivo pelo qual refutou as teses defensivas suscitadas em alegações finais, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. 3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça, inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. O fato de o acusado ter dito que somente colocaria fogo no carro da vítima se o encontrasse ocupado por determinada pessoa, não desconfigura o crime de ameaça, porquanto tal circunstância não torna legítimo o mal prometido. 5. Possível extrair a seriedade da ameaça, haja vista que proferida por repetidas vezes na presença de testemunhas e, inclusive, de um Delegado de Polícia quando a vítima foi registrar a ocorrência. 6. Considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 7. Preenchidos todos os requisitos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, pois os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há que se reconhecer a continuidade delitiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de fundamentação do decisum, razão pela qual afirma que seria insuficiente para fundamentar o decreto condenatório; b) artigos 147 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição pela atipicidade, ao argumento de que as provas coligidas aos autos demonstrariam que não teria havido intimidação que resultasse na prática de crime; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando ser cabível a absolvição por insuficiência de provas e pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao invocado malferimento ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024